Tribunal: TJMT
Processo: 1014088-77.2022.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014088-77.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação extrajudicial, Classificação de créditos, Efeitos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARCOS ROGERIO SCHMIDT - CPF: 390.271.800-59 (ADVOGADO), ESCAVASUL CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 08.975.582/0001-33 (AGRAVANTE), SUPORTE EMPRESARIAL LTDA - CNPJ: 03.591.470/0001-65 (AGRAVADO), LEONARDO MORO BASSIL DOWER - CPF: 020.005.481-30 (ADVOGADO), CBM CONSTRUCOES E ENGENHARIA EIRELI - CNPJ: 22.951.828/0001-68 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS MENEGOL - CPF: 428.769.820-72 (TERCEIRO INTERESSADO), RAQUEL MARTENS MENEGOL - CPF: 021.286.802-04 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNA MARTENS MENEGOL - CPF: 020.719.510-26 (TERCEIRO INTERESSADO), CARMEN BEATRIZ MARTENS MENEGOL - CPF: 428.769.740-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE ACOLHEU O PEDIDO DA EMPRESA AGRAVADA E RETIFICOU O VALOR DO SEU CRÉDITO, PASSANDO A CONSTAR NO QUADRO GERAL DE CREDORES DAS DEVEDORAS NA CLASSE TRABALHISTA E PELO VALOR DE R$ 280.022,00 – DECISÃO PROFERIDA NOS PRÓPRIOS AUTOS DO PROCESSO RECUPERACIONAL – PROVOCAÇÃO POR SIMPLES PETIÇÃO – MANIFESTA INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL – AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DOS CREDORES INTERESSADOS – INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – RECLASSFICIAÇÃO DO CRÉDITO APÓS A SENTENÇA – NULIDADE - DECISÃO CASSADA – RECURSO PROVIDO.
1. A impugnação à relação de credores, instrumento prescrito pelo art. 8º da Lei nº 11.101/05, é meio processual adequado à correção de inconsistências presentes na lista constante do edital do art. 7º, §2º, da LFRJ, tendo por finalidade a declaração relacionada à validade do negócio jurídico subjacente à obrigação afirmada pelo credor ou contestada pelo devedor, e também aos aspectos concernentes ao direito de pagamento, como o valor e a classificação do crédito. 2. É absolutamente nula a determinação de reclassificação de créditos por meio de decisão proferida no bojo dos próprios autos do processo recuperacional, mediante provocação por simples petição incidental, sobretudo quando sequer foi garantido aos credores interessados a oportunidade de se manifestarem a respeito da questão.

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ESCAVASUL CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “
Recuperação Judicial
”

(Proc. nº 1014088-77.2022.8.11.0000), ajuizada pelo agravante contra o SUPORTE EMPRESARIAL LTDA, acolheu o pedido para retificar o valor do crédito da empresa Suporte Empresarial Ltda, a fim de que o mesmo passe a constar no quadro geral de credores das devedoras, na classe trabalhista, e pelo valor de R$ 280.022,00 (cf. Id. n.
135617150)

A empresa/agravante sustenta que a agravada apresentou seu pedido no decurso do prazo recursal, entretanto, após expirado o prazo para eventuais embargos declaratórios, tanto é que o fez como simples petição nos autos, portanto, “uma vez exaurida a prestação jurisdicional não poderia a magistrada, mediante simples petição, acolher o pedido e exarar a decisão”

Defende que “o pleito não poderia ter sido sequer objeto de análise, pois que totalmente intempestivo” e, que, aceitar tal reclassificação após encerra a recuperação judicial “é imaginar-se que pudesse ser reaberta toda a discussão relativa aos créditos, situação de há muito preclusa”

Afirma que a situação da agravada não comporta nenhuma das hipóteses previstas no art. 19 da
lei 14.112/2020 e que, para que tivesse seu pleito apreciado, deveria ter feito ao tempo e prazos legais.

Relata que ainda que a “prestação de serviços contábeis possa ser de forma pessoal, não há previsão legal para que o mesmo seja incluído como crédito trabalhista”, mesmo porque “o fato de decorrerem de um contrato de prestação de serviço firmado entre duas pessoas jurídicas inviabiliza a pretensão de equiparação a verba laboral”

Sustenta que, se excepcionalmente mantido o crédito na classe pretendida, “seja tal benefício (...) limitado ao valor de 150 salários mínios, conforme lei.

Pede, pois, o provimento do recurso para que, seja reformada a decisão “inadmitindo-se a reclassificação dos créditos pretendidos pela agravada, ou, alternativamente, que os créditos sejam limitados em 150 salários mínimos na classe trabalhista. (cf. Id. n.
135617150)

Não houve pedido de antecipação da pretensão recursal; a decisão vinculada ao Id. nº
135874663
apenas admitiu o agravo por instrumento e ordenou intimação do agravado para contrarrazões.

Nas contrarrazões, a empresa/agravada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº
138867162
).

A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso “para indeferir o pedido de retificação do crédito, em decorrência da inobservância do art. 19 da Lei 11.101/2005”. (cf. Id. nº 149454675).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 13 de fevereiro de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. decisão agravada foi proferida nos seguintes fundamentos:

Os autos vieram-me conclusos para análise do pedido formulado no Id. 85861790, pela empresa SUPORTE EMPRESARIAL LTDA EPP, para “retificação de seu crédito constante da 2ª relação de credores, com fulcro no artigo 19 da LRJ, a fim de proteger seu direito creditório”.

De acordo com a peticionante, seu crédito foi arrolado pelas devedoras na classe quirografária e no valor de R$ 100.000,00 e que, a despeito de ter apresentado divergência ao administrador judicial, visando a retificação tanto do valor arrolado quanto da classe em que foi inserida, foi publicada a 2ª relação de credores, na qual constou como credora quirografária pela quantia de R$ 280.869,00.

Acreditando que o administrador judicial incorreu em “erro essencial na classificação de seu crédito quando da publicação da 2ª Relação de Credores”, requer a peticionante a retificação a fim de que passe a constar como crédito trabalhista no valor de R$ 280.022,00.

A pretensão da peticionante, protocolizada em 25/05/2022 veio embasada no caput do artigo 19, da LRF, segundo o qual, “o administrador judicial, o Comitê, qualquer credor ou o representante do Ministério Público poderá, até o encerramento da recuperação judicial ou da falência, observado, no que couber, o procedimento ordinário previsto no Código de Processo Civil, pedir a exclusão, outra classificação ou a retificação de qualquer crédito, nos casos de descoberta de falsidade, dolo, simulação, fraude, erro essencial ou, ainda, documentos ignorados na época do julgamento do crédito ou da inclusão no quadro-geral de credores”.

No caso em análise, o pedido de Recuperação Judicial formulado por escavasul construções e engenharia ltda e CBM CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA EIRELI foi encerrado por sentença proferida em 02/05/2022 (Id. 83710526), publicada no DJE do dia 04/05/2022.

Em face da sentença as devedoras opuseram embargos de declaração (Id. 84413395) e, em seguida desistiram do recurso ao argumento de que o protocolo foi equivocado, “uma vez que não dizem respeito a questões relevantes nesta lide”. (Id. 84707638).

Considerando que a decisão que encerrou a recuperação judicial foi publicada no DJE do dia 04/05/2022 (4ª feira), o prazo para recorrer da sentença de encerramento encerrou às 24 (vinte e quatro) do dia 25/05/2022, e o protocolo do pedido foi realizado às 15:28h do dia 25. (CPC – art. 213). [1], devendo, portanto, ser analisado.

SUPORTE EMPRESARIAL LTDA EPP, requer a retificação do seu crédito ao argumento de que houve erro essencial na 2ª relação de credores do administrador judicial, no que tange à natureza e o valor de seu crédito.

Segundo o documento de Id. 85864297, a citada empresa foi arrolada na relação de credores das devedoras, na classe quirografária e pelo valor de R$ 100.000,00 e, diante disso, apresentou ao administrador judicial, na fase administrativa de verificação de crédito, pedido de “divergência”, visando alterar a classe para trabalhista e o valor.

Analisado seu pedido, o administrador judicial, apresentou a relação de credores a que se refere o art. 7º, § 2º, da LRF, listando o crédito da referida credora no valor de R$ 280.022,00, na classe quirografária (Id. 12946116), ou seja, procedeu à retificação do crédito somente com relação ao valor.

Aduz a peticionante que seu crédito decorre da prestação de serviços contábeis, “cujos horários do profissional liberal ostentam natureza alimentar” (Id. 85861790 – pág. 03).

De fato, segundo o Colendo Superior Tribunal de Justiça, os honorários devidos aos profissionais liberais, nas recuperações judiciais, deve receber o mesmo tratamento conferido aos créditos de natureza trabalhista, mesmo quando se trata de sociedade de contadores, como é o caso em análise, a medida em que ambos possuem natureza alimentar. Vejamos:

RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. SOCIEDADE SIMPLES. VALORES REFERENTES À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS E AFINS. VERBA DE NATUREZA ANÁLOGA A SALÁRIOS. TRATAMENTO UNIFORME EM PROCESSOS DE SOERGUIMENTO. 1. Impugnação à relação de credores protocolizada em 17/2/2017. Recurso especial interposto em 22/7/2019. Autos conclusos à Relatora em 13/12/2019. 2. O propósito recursal, além de verificar se houve negativa de prestação jurisdicional, é definir se créditos decorrentes da prestação de serviços contábeis e afins podem ser equiparados aos trabalhistas para efeitos de sujeição ao processo de recuperação judicial da devedora. 3. Devidamente analisadas e discutidas as questões deduzidas pelas partes, não há que se cogitar de negativa de prestação jurisdicional, ainda que o resultado do julgamento contrarie os interesses da recorrente. 4. O tratamento dispensado aos honorários devidos a profissionais liberais - no que se refere à sujeição ao plano de recuperação judicial - deve ser o mesmo conferido aos créditos de origem trabalhista, em virtude de ambos ostentarem natureza alimentar. 5. Esse entendimento não é obstado pelo fato de o titular do crédito ser uma sociedade de contadores, porquanto, mesmo nessa hipótese, a natureza alimentar da verba não é modificada. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. (REsp n. 1.851.770/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/2/2020, DJe de 20/2/2020.)

Desse modo, ACOLHO o pedido de Id. 85861790, para o fim de RETIFICAR o valor do crédito da empresa SUPORTE EMPRESARIAL LTDA EPP, a fim de que o mesmo passe a constar no quadro geral de credores das devedoras, na classe trabalhista, e pelo valor de R$ 280.022,00.

Ante a exoneração do administrador judicial na sentença de encerramento da recuperação judicial, consigno que a presente decisão fará parte do QGC, para os devidos fins de direito.

Determino que o Sr. Gestor Judiciário, Certifique o trânsito em julgado da sentença de encerramento, promovendo as baixas de estilo. Intimem-se.

Cumpra-se.”

É flagrante a absoluta nulidade da ordem de reclassificação dos créditos habilitados na classe trabalhista no bojo dos próprios autos do processo recuperacional, após provocação mediante simples petição incidental, onde sequer foi garantido aos credores interessados a oportunidade de se manifestarem a respeito da questão, eis que, com efeito, basta dizer que a lei de regência é clara e objetiva quanto ao instrumento processual adequado à discussão acerca da classificação dos créditos relacionados na relação de credores (Lei nº 11.101/05, art. 8º), e, aqui, nesse ponto, cabe assinalar que o uso de eufemismos para suavizar a natureza aberrante da decisão (e.g., “correção” ou “retificação” ou “adequação”) não muda/altera/modifica o fato de que se trata de determinação de que dado crédito passe de uma classe para outra, aliás, como destaca o parecer ministerial:

A possibilidade de retificação do crédito habilitado na recuperação judicial, com fundamento no art. 19, é restrito para os casos de falsidade, dolo, simulação, fraude, erro essencial ou existência de documentos antes ignorados.

Assim, apesar de o agravado ter demonstrado a existência de erro essencial para autorizar a retificação de seu crédito, o art. 19 exige as vias ordinárias para a solução do conflito, não admitindo mera petição nos autos da recuperação judicial, como feito pelo agravado.

Ademais, o art. 19 traz um limite temporal para o requerimento de retificação, qual seja, o pedido deve ser feito até o encerramento da recuperação judicial.

Compulsando os autos, verifico que o pedido de retificação foi feito em 25/05/2022, enquanto o encerramento da recuperação judicial ocorreu por sentença publicada em 04/05/2022, portanto, extemporâneo.

Assim, não há que se falar, em aplicação do art. 19 da Lei 11.101/05 como pretendido, uma vez que o dispositivo aplica-se apenas excepcionalmente, quando se verifique "falsidade, dolo, simulação, fraude, erro essencial ou, ainda, documentos ignorados na época do julgamento do crédito ou da inclusão no quadro-geral de credores", inexistindo indícios de quaisquer dessas hipóteses nos autos.

Ademais, ainda que fosse possível a incidência do art. 19, o requerimento de retificação do quadro-geral de credores deveria ser feito em ação própria, em autos apartados, e não através de simples petição nos autos.

Portanto, precluso o prazo de impugnação e inaplicável a previsão do art. 19 da Lei 11.101/05, não há como se desconstituir o crédito já habilitado, ou sua reclassificação.

Pelo exposto, provejo o recurso, e assim o faço para declarar absolutamente nula a reclassificação do crédito para a classe de credores trabalhistas.

Custas pelo agravado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023